Tribunal: TJDFT
Processo: 0732509-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Órgão 8a Turma Cível Classe Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento Processo n. 0732509-97.2025.8.07.0000 Embargante(s) Maria Valdete Valentim Soares de Souza Embargado(s) Banco do Brasil S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria Valdete Valentim Soares de Souza contra pronunciamento desta Relatoria (Id 74908502) que não conheceu do agravo de instrumento, por entender que a parte aquiesceu à decisão e já possuía gratuidade deferida, configurando ausência de interesse recursal. Em razões recursais (Id 74955544), a embargante sustenta haver omissão no acórdão que deixou de apreciar pedido expresso para que os autos fossem remetidos diretamente pelo juízo de origem ao juízo competente, não imposta à parte a obrigação de distribuir nova ação na comarca indicada. Argumenta que a determinação contraria frontalmente o disposto no art. 64, § 3o, do CPC, que prevê a remessa direta dos autos pelo juízo declinante. Ressalta que impor à parte a distribuição de nova ação gera prejuízos como recolhimento de novas custas e risco de prescrição ou decadência. Subsidiariamente, requer que sejam explicitados os fundamentos legais que justificariam a transferência do ônus de distribuição de nova ação à parte embargante, contrariando o referido dispositivo legal. Ao final, formula os seguintes pedidos: Diante do exposto, requer-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de sanar a omissão apontada, com a apreciação expressa do pedido de remessa direta dos autos ao juízo competente, nos termos do art. 64, §3o, do CPC; subsidiariamente, caso assim não se entenda, que sejam explicitados os fundamentos legais que justifiquem a transferência do ônus de distribuição de nova ação à parte embargante. É o relato do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme preceitua o § 2o do art. 1.024 do CPC, compete ao relator decidir, monocraticamente, os embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal. Consoante o relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora embargante em razão da ausência de interesse recursal. Pois bem. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no pronunciamento recorrido. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. (...) (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) No caso, inexiste o vício de omissão apontado nas razões dos embargos de declaração, haja vista que, concretamente, a decisão catalogada no Id 74908502, ora atacada, não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora recorrente, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, em razão da ausência de interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade de justiça e quanto à declinação de competência, para a qual também foi reconhecida a ocorrência de preclusão. Ou seja, o recurso interposto pelo ora recorrente foi inadmitido na decisão agravada, de modo que não caberia a análise do seu mérito, notadamente quanto à pretensão nele manifestada para remessa direta dos autos, pelo juízo de origem, ao juízo competente, nos termos do art. 64, § 3o, do CPC. Nesse contexto, reconheço apresentar a parte embargante, em suas razões, na verdade, apenas inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados na decisão. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais indicados pela embargante, o art. 1.025 do CPC prevê que se consideram “incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. Ou seja, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Por fim, fica a parte embargante advertida de que, em caso de reiteração dos embargos de declaração com fins meramente protelatórios, ser-lhe-á aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC no montante correspondente a 2% do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao recolhimento da aludida multa. Brasília, 28 de novembro de 2026. Publique-se. Intime-se. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora